Tribunal: TJMT
Processo: 1077103-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077103-46.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOANNE MARIE MARTINS FERREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora, declarando a inexistência do débito relativo à fatura da competência 10/2024, determinando a emissão de nova fatura com base na média dos seis meses anteriores, a restituição em dobro da diferença apurada, a abstenção de cobrança e sanções decorrentes, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente requer a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a revisão da fatura da competência 10/2024 com base na média de consumo anterior, diante da ausência de comprovação da regularidade da cobrança; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja o pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nas relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.
A concessionária não apresentou prova da regularidade da cobrança da fatura de 10/2024, sendo evidente a discrepância entre o valor cobrado e o consumo médio da unidade consumidora.
A ausência de justificativa técnica plausível e de comprovação do critério adotado para o faturamento torna a cobrança indevida, justificando a readequação da fatura com base na média dos últimos seis meses e a restituição em dobro da diferença, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
A cobrança indevida, por si só, sem interrupção no fornecimento de energia ou negativação do nome do consumidor, não configura dano moral, sendo insuficiente a mera existência de aborrecimentos ou desconfortos, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.
A reparação por danos morais exige a demonstração de abalo significativo à esfera psíquica do consumidor, o que não restou evidenciado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A cobrança de valor significativamente superior à média histórica de consumo, sem justificativa técnica comprovada, enseja a revisão da fatura com base na média dos meses anteriores.
O consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro da quantia paga em excesso, salvo engano justificável.
A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão do fornecimento, não caracteriza dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, § 1o, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077103-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANNE MARIE MARTINS FERREIRA - CPF: 284.829.801-49 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025